Tribunal: TJSP
Processo: 0003471-51.2013.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000718022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003471-51.2013.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes RIVIERA
ITANHAEM LTDA, YVES ANDRE LOUSKI-PANE e BARBARA PATRÍCIA
CASTILHO LOUSKI-PANE, é apelado SANDRO GIOVANNONE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23258
Apelação Cível no 0003471-51.2013.8.26.0266
Comarca: Itanhaém (1a Vara)
Juiz(a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
Apelantes: Riviera Itanhaem Ltda, Yves Andre Louski-Pane e Barbara Patrícia
Castilho Louski-Pane
Apelado: Sandro Giovannone
Interessado: Capital Administradora
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO
DE HAVERES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
NOVA PERÍCIA. CRÉDITO EM FAVOR DOS AUTORES
APONTADO
EM
LAUDO
PERICIAL.
DATA
DA
RETIRADA DO SÓCIO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
A r. sentença (fls. 338/345), cujo relatório adota-se, julgou
parcialmente procedente a “ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com
apuração de haveres, com pedido de tutela antecipada” movida por Yves Andre Louski-
Pane, Barbara Patricia Castilho Louski-Pane e Riviera Itanhaem Ltda em face de Sandro
Giovannone, para decretar a dissolução parcial da sociedade em relação ao réu, bem
como condenar os autores a pagarem ao réu o valor de R$242.514,51, a ser atualizado a
partir da realização do laudo pericial (junho de 2016) e acrescido de juros de mora
desde 20/03/2014.
Sucumbente, os autores deverão arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Embargos de declaração opostos pelos autores (fls. 348/350),
rejeitados às fls. 351/352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de declaração opostos pelo patrono do réu (fls.
357/359), acolhidos à fl. 396.
Insurgem-se os autores (fls. 364/385), sustentando, em síntese, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de nova
perícia, já que muitos pontos apresentados no laudo continuam controvertidos.
Afirmam que, nos termos do art. 480 do CPC/2015, o magistrado
não possui mais a faculdade de determinar nova perícia, uma vez que o legislador
substituiu a expressão “poderá determinar” (CPC/73) por “determinará”.
Alega, ainda, que: a) o único fundamento da sentença foi a
conclusão do laudo pericial; b) a r. sentença não está fundamentada nos termos do art.
489, §1o, NCPC; c) não há apuração de haveres em uma empresa que apresenta
prejuízos; d) o perito, ao mesmo tempo que nega a possibilidade de realização de perícia
conclusiva, afirma ter apurado valor incontroverso; e ) o perito violou o Código de Ética
ao dar opinião pessoal no caso de insuficiência de documentos e informações, pois fez
“ajustes necessários” para chegar à sua conclusão; e f) as respostas do expert, além de
contraditórias, são inconclusivas.
Contrarrazões desentranhadas por determinação deste Relator (fl.
427:
“Vistos.
O apelado foi intimado a regularizar sua representação
processual (fls. 396 e 422), quedando-se inerte.
Assim, nos termos do art. 76, §2o, II, do NCPC, desentranhe-se as
contrarrazões de fls. 408/412, juntando-se por linha.
Após, tornem conclusos para voto.”
Através de acórdão prolatado em 07/11/2018, o julgamento da
apelação foi convertido em diligência, para realização de nova avaliação, nomeando-se
Capital Administradora (fls. 431/441).
Laudo pericial juntado às fls. 299/354 (3o volume), acompanhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
dos documentos de fls. 355/386.
Manifestação das partes às fls. 390/392 e 394/395.
É o relatório.
I) As partes assinaram o 'Instrumento Particular de Constituição
da Sociedade Empresa Limitada Riviera Itanhaém Ltda' em 01/07/2009, sendo o capital
social, totalmente integralizado naquele ato, distribuídos da seguinte maneira: (i) 45.000
quotas para o sócio Sandro; (ii) 27.000 quotas para Yves; e (iii) 18.000 quotas para
Barbara (fls. 23/32).
Após diversos desentendimentos entre as partes, o sócio Sandro
decidiu ceder suas quotas aos demais sócios. Sem qualquer acordo sobre os valores a
serem pagos, os requerentes enviaram notificação extrajudicial ao réu em 31/01/2013
(fls. 79/80):
“(...) Ressalte-se que a possível aquisição das quotas foi
considerada pelo Sr. Yves e pela Sra. Barbara, de boa-fé, única e
exclusivamente com o objetivo de buscar uma solução que fosse
favorável para a continuidade das atividades da Sociedade.
Ocorre que a referida negociação permanece em andamento até
o presente momento, o que inviabilizou a abertura do restaurante
pela Sociedade antes do mês de janeiro, considerado o de maior
movimento na cidade de Itanhaém.
Por consequência, tornou-se inviável o pagamento do montante
anteriormente discutido entre os Sócios, haja vista que o
restaurante a ser explorado pela Sociedade sequer tem data para
abertura.
Dessa forma, serve-se a presente notificação para comunicar V.
As. Que não há mais interesse por parte dos Srs. Yves e Barbara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
em prosseguir nos termos das condições anteriormente
apresentadas e discutidas.”
Na mesma data, o Sr. Sandro notificou os requerentes quanto à
concordância do negócio (fls. 83/84):
“(...)
5. Ficam notificados os sócios citados da concordância do Sr.
Sandro quanto à venda das suas cotas sociais, manifestada por e-
mail desde aquela data;
6. Ficam notificados que a venda de cotas sociais do Sr. Sandro
ao demais sócios não representa óbice de sua parte quanto à
abertura do negócio em tela;
7. Ficam notificados que o Sr. Sandro não se responsabiliza por
nenhuma
obrigação
contratual
da
empresa
RIVIERA
ITANHAEM LTDA, a partir de Janeiro de 2013, seja ela de
qualquer natureza, uma vez que aguarda a finalização das
tratativas quanto ao Distrato negociado de forma expressa pelos
sócios remanescentes; “
A presente ação foi ajuizada em 06/05/2013, visando a dissolução
parcial da sociedade, com a exclusão do réu do quadro societário, bem como a apuração
de haveres e deveres.
A tutela antecipada foi indeferida à fl. 92. Todavia, após a oitiva
da parte contrária, foi concedida, nos seguintes termos (fl. 168):
“J. Concordantes as partes, defiro, oficiando-se. No mais, fica a
responsabilidade solidária quanto a débitos já contraídos
existentes. Por fim, exorto as partes a uma avaliação comum,
evitando dispendiosa perícia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
O réu propôs ação de dissolução de sociedade e apuração de
haveres (Processo no 0003664-66.2013.8.26.0266) em face dos autores. Tratando-se do
mesmo objeto, foi determinada a reunião dos feitos a tramitação nos mesmos autos.
II) Após a conversão do julgamento do recurso em diligência, foi
realizada nova perícia contábil, a fim de apurar os haveres do apelado, com o laudo
juntado às fls. 299/354 (3o volume). Conforme a conclusão do expert:
“Apresentados os dados contábeis disponibilizados e atestando
como foi o comportamento contábil da sociedade do momento da sua constituição até a
data da saída do sócio Sandro Giovannone esta perita discorre, a seguir sobre a
conclusão de seu trabalho.
Fica atestado que, contabilmente no momento da saída do sócio
Sandro, conforme demonstrado no Balanço de Determinação de 21 de março de 2014,
a empresa apontava um resultado de prejuízo de R$629.437,57 (seiscentos e vinte e
nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), valor esse de
resultado de um patrimônio líquido negativo de R$539.437,57 e de um capital social
integralizado de R$90.000,00 (Noventa mil Reais).
Considerando que, os sócios não sejam ressarcidos dos valores
que aportaram a título de empréstimos (IVES/BÁRBARA = R$171.064,26 e SANDRO
R$139.081,95, totalizando R$310.146,31) e que também não recebam os valores
aportados como integralização do capital social no valor de R$90.000,00 (R$45.000,00
parte de cada um SANDRO e YVES/BARBARA) ocorreria um abatimento no resultado
negativo de R$400.146,21.
Como medida adicional, considerando que a venda do único
ativo registrado no imobilizado da empresa consiga ser vendido pelo seu valor contábil
(R$4.880,00), somado ao valor do disponível de R$2.543,39, ambos demonstrados no
grupo dos ativos do mesmo Balanço de determinação, resultado em um ativo total de
R$7.423,39 ( sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).
As duas medidas descritas acima diminuiriam, portanto, o
passivo descoberto de R$629.437,57 para o passivo descoberto de R$221.867,97 (-
R$629.437,57 + R$400.146,21 + R$7.423,39)
Resta, portanto, direcionar aos sócios a responsabilidade pelo
aporte dos R$221.867,97 ( duzentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
noventa e sete centavos), que foi o saldo negativo registrado ao término dos
abatimentos acima.
Entende esta perita que o cenário que é apresentado assemelha-
se ao cenário 3 simulado anteriormente e que, portanto, não cabe ao sócio Sandro
reaver o equivalente ao seu capital social integralizado bem como aos empréstimos
realizados para a sociedade, visto que não foi possível, com a documentação
apresentada, evidenciar que parte destes empréstimos foram realizados no imóvel que
se encontrava locado para o negócio e que com a sua saída da sociedade
representariam benfeitorias no imóvel.
Cabe, portanto, segundo o cenário 3, acima, diminuir do valor
de R$221.867,97 o valor de R$31.982,31 que são de responsabilidade direta do sócio
Sandro (decorrente do aporte a menor) e o valor restante de R$189.885,66 deve ser
suportado pelos sócios, na proporção de suas cotas, cabendo ao sócio Sandro, a
responsabilidade por 50% do valor apurado R$94.942,83 (noventa e quatro mil
novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), vez que o resultado é
negativo e ele se retira da sociedade.
Ou seja, o valor apurado como devido pelo sócio que se retira da
sociedade é composto dos seguintes valores:
a) R$31.982,31 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais
e trinta e um centavos) são valores incontroversos visto que,
foram os valores aportados a maior pelo sócio Ives (se entende
que extensivamente este valor também compreendeu o aporte da
sócia Barbara e que na proporção de 50% das cotas dos dois
sócios representa o mesmo valor devido pelo socio Sandro)
b) R$94.942,83 (noventa e quatro mil novecentos e quarenta e
dois reais e oitenta e três centavos) representando 50% do valor
de R$189.885,66 que na tabela acima indica o valor que os
sócios deverão aportar para que o resultado final do negócio
seja resultado de lucro/prejuízo = R$0,00.
Com isto, esta perita entende que com a saída do sócio Sandro
este deverá ressarcir à sociedade o valor de R$126.925,14 (cento e vinte e seis mil,
novecentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos).”
IV) Por primeiro, será analisado o pedido de esclarecimentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
apelado (fls. 394/395), elaborado nos seguintes termos:
“Inicialmente indica que o laudo aponta que os apelantes
realizaram aportes na empresa, o que não restou demonstrado, MOTIVO PELO QUAL
REQUER SEJA ESCLARECIDO E COMPROVADOS TAIS APORTES.
Requer ainda, que o Sr. Expert apresente seu laudo com
sucedâneo na retirada de Sandro Giovannone da empresa, conforme r. sentença
prolatada, esclarecendo que já na propositura da demanda (06/05/2013) o mesmo não
estava mais nos quadros, devendo, neste caso, o laudo limitar-se até esta data.
Desta forma, considerando-se o tamanho do laudo, assim como,
as solicitações supra, AGUARDA OS ESCLARECIMENTOS, PROTESTANDO POR
NOVA MANIFESTAÇÃO.”
Ao contrário do entendimento do apelado, a sua retirada ocorreu
no dia 20/03/2014, como constou na r. sentença (“... houve manifestação e
concordância expressa dos litigantes quanto à exclusão do demandado do quadro
societário deferida à fls. 168/169 ... acrescida de juros de mora, no patamar de 1%
ao mês desde a data em que ultimada a participação de Sandro (fl. 168, 20/03/2014)”).
Portanto, não se insurgindo o réu oportunamente, não há que se
alterar a data da dissolução parcial da sociedade, tampouco determinar a apresentação
de novos cálculos pela perita.
No tocante aos demais questionamentos, importante mencionar
que o laudo foi apresentado de maneira clara e didática, nada havendo que ser retocado.
Não se pode perder de vista que o patrono do apelado foi notificado a comparecer às
reuniões e apresentar documentos, todavia, quedou-se inerte, preferindo impugnar o
documento de forma genérica, inclusive em razão de sua extensão.
Nesse diapasão, não merece acolhida a pretensão do apelado.
V) Em que pese o entendimento do MM Juízo de origem, o
recurso deve ser parcialmente acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Isso porque, inexistindo cláusula contratual prevendo a
liquidação dos haveres, a mesma deve ocorrer nos termos da lei, ou seja, por balanço
patrimonial de determinação.
O prejuízo apurado em 21/03/2014 foi de R$629.437,57, o que
afasta qualquer possibilidade de crédito do apelado, já que os autores aportaram a maior
um montante de R$31.982,31.
Dessa forma, descontados os empréstimos, integralização do
capital social e os ativos, ainda resta saldo negativo de R$221.867,97, que deve ser
rateado entre os sócios.
VI) Concluindo, o recurso deve ser parcialmente provido, a fim
de condenar o réu ao pagamento da quantia de R$126.925,14, acrescida de juros e
correção monetária desde 20/03/2014.
Sucumbente, deverá o réu arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação, já considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC/2015.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação dos autores.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)